Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-74.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão da concessionária que se volta à anulação de multa aplicada pela ARTESP por descumprimento contratual consistente na falta de poda da cobertura vegetal – Notificação prévia – Desnecessidade – Inocorrência de força maior, esta última não configurada no excesso de chuvas – Penalidade bem aplicada, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade – Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão da concessionária que se volta à anulação de multa aplicada pela ARTESP por descumprimento contratual consistente na falta de poda da cobertura vegetal – Notificação prévia – Desnecessidade – Inocorrência de força maior, esta última não configurada no excesso de chuvas – Penalidade bem aplicada, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.